Tribunal: TJDFT
Processo: 0716143-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716143-90.2019.8.07.0000 RECORRENTE: JOAO ALBERTO BUHRER RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CONDENATÓRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PEDIDO ACOLHIDO. RECOMPOSIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. PLANO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO. PARTICIPANTE. EX-EMPREGADO DO BANCO DO BRASIL. INCLUSÃO, NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS À ENTIDADE, COM REFLEXO NA SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA, DE HORAS EXTRAS RECONHECIDAS JUDICIALMENTE. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. RECOLHIMENTOS PROMOVIDOS A MENOR. INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO CONTRATADO COM REFLEXO NAS SUPLEMENTAÇÕES. TESES FIRMADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS RESP?s N. 1.312.736/RS E RESP N. 1.740.397/RS (TEMAS 955 E 1.021). JULGAMENTO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. CONDIÇÃO PARA FRUIÇÃO DAS DIFERENÇAS. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO PARTICIPANTE. CONTRIBUIÇÕES RETARDATÁRIAS. COMPREENSÃO COMO RESERVA MATEMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENCIAÇÃO TÉCNICO-ATUARIAL. DIFERENÇAS. APURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO ENTRE CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES E BENEFÍCIOS. POSSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO. RECOMPOSIÇÃO DAS RESERVAS TÉCNICAS. RECONHECIMENTO. PREMISSA DE REALIZAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO. INFIRMAÇÃO PELA PROVA TÉCNICA. RECOMPOSIÇÃO NECESSÁRIA. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. CONTAS DE LIQUIDAÇÃO. REFAZIMENTO. NECESSIDADE. APURAÇÃO DAS DIFERENÇAS DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E JUROS MORATÓRIOS. CÁLCULOS PERICIAIS. CORREÇÃO QUANTO AOS TÓPICOS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA ATINADA AO MÉRITO. ALCANCE DO TÍTULO EXECUTIVO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A constatação de que a arguição formulada à guisa de preliminar volvida ao não conhecimento do recurso dispõe sobre matéria atinada exclusivamente com o mérito da pretensão reformatória, por estar jungida à alegação de que o almejado pela parte recorrente é subverter os limites do título executivo, a par de ter sido resolvida em recurso interno manejo no trânsito do agravo, enseja que a formulação seja refutada, com a ressalva de que o deduzido será examinado em conjunto com o mérito. 2. O resolvido no ambiente de ação trabalhista manejada pelo participante do plano de previdência privada que resultara na agregação de horas extras à sua remuneração, refletindo no correlato salário de contribuição e repercussão nas suplementações que lhe são devidas, tem seu alcance limitado pela composição subjetiva da ação, não afetando a entidade de previdência privada que não compusera a lide, e, em sendo assim, a recomposição das reservas ali determinada e realizada não irradia efeitos à entidade, não podendo ser compreensivo de que a recomposição das reservadas matemáticas indispensável ao incremento das suplementações devidas já se ultimara com base no decidido naquela demanda. 3. Conquanto o título executivo tenha derivado da premissa de que o participante já havia agregado ao plano de previdência o correspondente às reservas matemáticas que lhe estão afetadas como pressuposto para que o incremento remuneratório que experimentara reflita nas suplementações que lhe são devidas, a constatação de que não houvera esse incremento no momento da liquidação do julgado enseja que a assertiva seja reputada como erro material e o recálculo do benefício suplementar seja precedido da formação da respectiva reserva técnica como forma de preservação do equilíbrio do plano, prevenção de prejuízo aos demais participantes e subversão da lógica atuarial que norteia os planos de previdência complementar. 4. A Corte Superior de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.312.736/RS, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, firmara tese no sentido de que se afigura inviável a inclusão das horas extras habituais reconhecidas pela Justiça do Trabalho no cálculo do benefício complementar de aposentadoria quando já concedido o benefício por entidade de previdência privada, por não ter havido o tempestivo custeio e consequente formação prévia de reserva matemática pelo beneficiário, ressalvando, na modulação dos efeitos do firmado diante do entendimento que até então prevalecia, as pretensões aviadas até o momento do julgamento (Tema n° 955). 5. Fixada, ainda sob a égide do Tema n° 955, a tese da possibilidade de aviamento de pretensão reparatória a ser dirigida contra o ex-empregador no caso de ato ilícito, e tendo em vista a mudança no entendimento que até então era pacífico na Justiça do Trabalho, os efeitos do julgado foram modulados em atenção ao interesse social e à imprescindibilidade de proteção da segurança jurídica para assegurar aos beneficiários que ajuizaram as ações de revisão do benefício previdenciário complementar até aquele julgamento a inclusão dos reflexos das horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, mas condicionada à existência de previsão regulamentar e à prévia e integral recomposição das reservas matemáticas, mediante estudo técnico atuarial a ser realizado em cada caso. 6. Ainda sobejando controvérsia a respeito da temática a envolver pretensões direcionadas à remodelação de benefícios previdenciários percebidos de entidade fechada de previdência complementar a partir de causa de pedir consistente na supressão de verbas de natureza trabalhista no cálculo do salário de participação, com reflexo nas suplementações percebidas, a colenda Corte Superior, em acórdão publicado em 11.12.2020 (REsp n° 1.778.938/SP), revisitara o tema, e, reafirmando, a título apriorístico e como regra geral, a impossibilidade de inclusão das horas extras habituais reconhecidas pela Justiça do Trabalho no cálculo do benefício complementar de aposentadoria quando já concedido o benefício por não ter havido o tempestivo custeio e consequente formação prévia de reserva matemática pelo beneficiário, promovera nova modulação dos efeitos da resolução alcançada, com vistas a salvaguardar os interesses daqueles que ajuizaram as demandas sob a égide do entendimento até então prevalecente na Corte (Tema 1.021). 7. A título, portanto, de modulação quanto à extensão e ao alcance das conclusões adotadas, a egrégia Corte Superior estabelecera que, nas demandas ajuizadas na Justiça Comum até a data do julgamento do REsp n. 1.312.736/RS, Tema repetitivo n° 955/STJ,, ou seja, até o dia 08/08/2018, ainda ressoando útil a pretensão ao participante, admitir-se-á a inclusão "dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar de que as parcelas de natureza remuneratória devam compor a base de cálculo das contribuições a serem recolhidas e servir de parâmetro para o cômputo da renda mensal inicial do benefício, e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte, a ser vertido pelo participante, de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso". 8. A par de impor ao participante o fomento das reservas matemáticas necessárias à agregação dos reflexos remuneratórios no salário de contribuição e nas suplementações de aposentadoria, restara estabelecido, para os casos em que a modulação encontrara legítima incidência, que, diante da hipótese em que, na seara trabalhista, o "ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar". 9. O Superior Tribunal de Justiça, portanto, a título de regra de exceção, firmara tese jurídica de que, subsistindo interesse processual, na vertente utilidade, na persecução de revisão e complementação dos benefícios previdenciário sem ações ajuizadas até 08/08/2018, a pretensão poderá ser acolhida, desde que demonstrada previsão regulamentar a asseverar que parcelas de natureza remuneratória devam compor a base de cálculo das contribuições e servir de parâmetro para a apuração do valor devido, além de que haja prévia e integral recomposição das reservas matemáticas, cujo aporte, se necessário, deve ser vertido exclusivamente pelo participante, apurando-se o valor devido mediante perícia contábil-atuarial casuística. 10. Nada obstante, de fato, tanto o participante quanto o patrocinador serem corresponsáveis pela formação da fonte de custeio do plano de previdência, conforme disposto no art. 6o da Lei Complementar no 108/2001, consoante entendimento firmado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de demanda direcionada à recomposição das reservas matemáticas do plano para a percepção de diferenças provenientes da agregação à remuneração do participante de horas extras prestadas habitualmente, deve o participante suportar, com exclusividade, os valores necessários à recomposição da reserva matemática, após aferição mediante estudo contábil-atuarial, podendo vindicar do ex-empregador os danos que exsurgirem diante dessa circunstância, em ação própria a ser manejada perante a Justiça Trabalhista, ensejando, a partir dessas apreensões, a improcedência do pedido direcionado contra ex-empregador em sede de ação revisional. 11. Conquanto as reservas matemáticas, em situações de regularidade, sejam fomentadas pelas contribuições do participante e do participador, não se confundem nem se equiparam, à medida em que as reservas matemáticas, derivando das contribuições, são agregadas da rentabilidade obtida pela gestão do plano enquanto se está no período contributivo, de forma a viabilizar o fomento das suplementações na fase concessiva, tornando inviável que a condição constitucional e legalmente estabelecida de que nenhum benefício será assegurado sem a correspondente fonte de custeio seja reputada realizada com a simples realização de contribuições retardatárias, devendo as reservas matemáticas correlatas, porquanto volvidas a fomentar as suplementações, ser fomentadas segundo o que se apurar em estudo técnico-atuarial a ser a levado a efeito em sede de liquidação, observada a proporção devida pelo participante e pelo patrocinador do plano, mas que deverão ser fomentadas exclusivamente pelo participante (CF, art. 202; LC 109/01, arts. 18, 19 e 20). 12. Fixada por ocasião do julgamento do recurso repetitivo a tese da possibilidade de aviamento de pretensão reparatória a ser dirigida contra o ex-empregador no caso de ato ilícito, e tendo em vista a mudança no entendimento que até então era pacífico na Justiça do Trabalho, os efeitos do julgado foram modulados em atenção ao interesse social e à imprescindibilidade de proteção da segurança jurídica para assegurar aos beneficiários que ajuizaram as ações de revisão do benefício previdenciário complementar até aquele julgamento a inclusão dos reflexos das horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, mas condicionada à existência de previsão regulamentar e à prévia e integral recomposição das reservas matemáticas, mediante estudo técnico atuarial a ser realizado em cada caso. 13. Partindo-se do princípio da necessidade de preexistência de custeio do plano, imprescindível a prévia contribuição para recebimento do benefício, o que impede sua majoração sem que antes seja vertida a respectiva fonte de custeio e formação da reserva matemática, sob pena de interferir no equilíbrio econômico e financeiro do plano, com prejuízo para a universalidade do participante, circunstância da qual resulta, necessariamente, que, se não observada essa premissa na elaboração do laudo pericial, e em atenção ao entendimento firmado pela Colenda Corte Superior e à própria sistemática de funcionamento dos planos de previdência complementar, à luz da necessidade de manutenção do equilíbrio econômico financeiro, devem os cálculos contábeis-atuariais ser modulados para que haja efetiva e prévia recomposição da reserva matemática. 14. Consoante entendimento jurisprudencial prevalente no colendo Superior Tribunal de Justiça, conquanto não ostente a condição de credor do plano antes do implemento das reservas matemáticas e as suplementações somente se tornam devidas se houver a respectiva fonte de custeio, afigurando-se inviável, em regra, que sejam compensadas com o que deve o participante verter àquele título, pois deixa o benefício carente de lastro subjacente, não se conformando com o disposto no art. 202 da Constituição Federal e nos arts. 18, 19 e 20 da Lei Complementar n. 109/01, mas diante da excepcionalidade da situação concreta, reconhecida a necessidade de prévia e integral recomposição das reservas matemáticas do plano por parte do participante, resulta viável a compensação das contribuições que deverá fomentar com as diferenças de benefícios que eventualmente lhe deverão ser destinadas após a realização do incremento das reservas matemáticas e do recálculo do benefício que aufere. 15. Aferido que os critérios defendidos pela entidade de previdência complementar no tocante à apuração das diferenças relativas ao décimo terceiro salário na competência de novembro e à não incidência de juros de mora sobre as diferenças de contribuição foram utilizados pelo perito na confecção dos cálculos de liquidação, deve ser prestigiada a apuração levada a efeito por não implicar aferição de débito excedente ao efetivamente devido. 16. Agravo conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Unânime. No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos seguintes disposto legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502 e 507, ambos do Código de Processo Civil e 6o, § 3o, da Lei de Introdução às Normas Brasileiras, afirmando que ao modificar os termos do título judicial transitado em julgado, impondo a recomposição da reserva matemática ao repúdio do que determina o título judicial transitado em julgado, imutável e indiscutível, o acórdão violou as referidas normas, revendo matéria transitada em julgado e que não pode sofrer modificação por entendimento posterior, sob pena de violar a segurança jurídica. Ressalta, ainda, que a mudança do entendimento jurisprudencial a respeito de determinada tese jurídica, por si só, não caracteriza, à princípio, violação manifesta à norma jurídica capaz de justificar o acolhimento do pedido rescisório. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ; c) artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, diante da inaplicabilidade das teses firmadas em demandas repetitivas para os casos já julgados, como se verifica na espécie; d) artigo 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando que não há como se promover a isenção da responsabilidade da PREVI por déficit ocasionado por erro exclusivo e derivado de seus atos. Entende que acórdão combatido ofendeu as referidas normas, diante da ausência de responsabilização da PREVI por seu ilícito, com ato contrário ao próprio regulamento que é incontroverso, bem como evidente omissão sobre a natureza contratual da relação entre as partes; e) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que se à época do julgamento, a PREVI não cumpriu com o papel determinado no artigo 373, inciso II do CPC, com redação similar disposta no artigo 333, inciso II do CPC/73, não é possível a desconstituição do julgamento por esse simples fato, sendo devido o deferimento do direito autoral que restou comprovado pela disposição do próprio Regulamento – conforme artigo 21. Pontua, ainda, sobre questão de fato novo ser matéria própria da ação rescisória, com impossibilidade de desconstituição do título judicial formado no caso. Em sede de recurso extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso XXXVI, 97 e 114, inciso IX, todos da Constituição Federal, suscitando a inviabilidade da flexibilização do trânsito em julgado, a necessidade da observância da cláusula de reserva de plenário e a equivocada indicação de competência trabalhista para julgamento de demanda que envolve ilícito e erro apenas da PREVI. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 502 e 507, ambos do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028